Tribunal: TJDFT
Processo: 0717875-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge indelével do acórdão que elucidara o apelo interposto pela primeira ré – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil S/A - PREVI, as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no ambiente do Recurso Especial no 1.312.736/RS foram usadas como parâmetro para resolução do recurso, tendo o julgado colegiado, aliás, se reportado explicitamente às teses firmadas e ao entendimento firmado, não tendo, ademais, decidido em desconformidade com o firmado pela Corte Superior de Justiça, ao invés do apreendido pela egrégia Presidência desta Corte de Justiça ao promover o juízo de admissibilidade dos recursos especiais manejados pelos litigantes[1]. Sob essa realidade processual, patenteado que tanto o acórdão que julgara o apelo quanto o que desprovera os embargos de declaração foram editados à luz do entendimento assentado em aludido precedente qualificado por ter sido julgado sob o rito dos recursos repetitivos - REsp n. 1.312.736/RS -, inviável que seja promovido novo reexame do apelo, conforme sugerido pela egrégia Presidência desta Corte de Justiça ao invocar o disposto no artigo 1.030, inciso II, do estatuto processual vigente. Ora, o rejulgamento somente é cabível e necessário quanto ignoradas as teses firmadas em precedentes qualificados ou destoante a resolução empreendida do entendimento consolidado pelo julgado paradigma, o que não sucede na espécie, porquanto as teses firmadas no julgado paradigmático, frise-se novamente, nortearam a resolução do apelo, conforme emerge do alinhado no recurso. De forma a ser evidenciado o aduzido, suficiente ser trasladada a fundamentação desenvolvida pelo acórdão recorrido, quando, frise-se novamente, se reportara às teses firmadas em aludido precedente qualificado, verbis: “Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação de revisão de benefício previdenciário complementar manejada por Manoel Pereira de Sousa em desfavor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e do Banco do Brasil S/A, refutando as preliminares e a prejudicial de mérito suscitadas, acolhera parcialmente os pedidos, condenando a entidade de previdência privada a promover a revisão dos benefícios complementares destinados ao autor (benefício principal e benefício especial de remuneração e temporário), a partir da aposentadoria, incluindo no salário de contribuição as verbas oriundas das horas extras e reflexos reconhecidos na reclamação trabalhista que promovera, e, outrossim, a pagar a diferença da revisão do benefício, acrescidos de correção monetária pelo INPC e de juros legais de 1% ao mês, a contar da citação, declarando prejudicados os pedidos formulados em desfavor da instituição financeira. Segundo o alinhado na sentença, a Justiça do Trabalho, competente para aferir a natureza das verbas recebidas em relação de trabalho/emprego, reconhecera que a remuneração por serviço prestado em jornada extraordinária possui natureza remuneratória, integrando, assim, o salário base de participação utilizado para o cálculo das contribuições patronais e pessoais relativas ao benefício previdenciário contratado. Acentuara o julgador, outrossim, que, à luz da modulação dos efeitos da decisão proferida no REsp 1.312.736/RS, tendo havido o recolhimento das contribuições na Justiça Trabalhista e, portanto, a recomposição da reserva matemática, imperioso o recálculo do benefício. Assim, cumprida a obrigação que cabia à instituição financeira, restaram prejudicados os pedidos formulados em seu desfavor. Por fim, determinara que, considerando que os benefícios especiais de remuneração e temporário que percebe o autor tem como base de cálculo o salário de participação, afigura-se devida sua revisão. Inconformada com essa resolução, a entidade previdenciária apelara almejando a reforma da sentença. Inicialmente, no juízo de admissibilidade do apelo, assinalo que conheço somente em parte do recurso. Com efeito, carece a primeira ré de interesse recursal no atinente à insurgência que formulara visando a observância das regras regulamentares para o cálculo do novo benefício, em especial as normas que dispõem sobre o teto contributivo, uma vez que esse pedido já fora atendido pela sentença. Conforme emerge do consignado no julgado, fora determinada a observância do Regulamento da PREVI que rege a relação entre as partes, inclusive no tocante ao teto para o cálculo do benefício assegurado ao autor, ao dispor o sentenciante que “razão assiste à parte autora ao afirmar que o teto é variável, em porcentagem vinculada ao valor da remuneração percebida na atividade, de modo que a coisa julgada trabalhista alargou o limite do benefício para a parte autora, nos exatos termos do art. 28 do Regulamento, o qual deverá ser observado rigorosamente”. Portanto, já acolhido esse pedido, padece a primeira ré de interesse recursal para promover a reapreciação da matéria, pois, quanto ao ponto, não fora sucumbente, obstando que a questão seja apreciada por esta instância revisora. O apelo, portanto, deve ser conhecido somente em parte, não merecendo conhecimento a questão que formulara almejando a observância das regras regulamentares para o cálculo do novo benefício, em especial as normas que dispõem sobre o teto contributivo, pois inviável aviar pretensão destinada à reforma da sentença na parte em que lhe fora favorável, não suprindo, pois, pressuposto objetivo de admissibilidade. Devem ser analisadas, primeiramente, as prejudiciais de mérito aventadas, vez que almejam o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. A primeira ré suscitara a prescrição quinquenal da pretensão autoral, à luz dos enunciados da Súmula no 291 e no 427 do STJ. Contudo, o arguido carece de respaldo legal. É inegável que, em estando o objeto da ação adstrito à revisão do benefício de complementação de aposentadoria que é vertido em favor do autor, infere-se que o prazo prescricional incidente na espécie é o quinquenal, consoante já estratificado no seio da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, a par de ter editado a súmula 291[2], estendera essa apreensão a todas as pretensões volvidas à revisão de suplementação de benefícios previdenciários complementares. Aferido o prazo prescricional ao qual está sujeita a pretensão deduzida, não subsiste dúvida de que seu fluxo se iniciara no momento em que transitara em julgado a sentença proferida na ação trabalhista, assegurando ao autor o recebimento das horas extras e seus reflexos. Ora, antes do trânsito em julgado da sentença trabalhista não poderia o autor pleitear a revisão do beneficio complementar para que fosse incluído ao salário de contribuição aludidos acessórios. Assim, o momento do trânsito em julgado da sentença trabalhista qualifica, pois, a violação do direito que o assistiria, determinando a germinação da pretensão na expressão do princípio da actio nata incorporado pelo legislador civil, verbis: “Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos que aludem os arts. 205 e 206.” Conforme pontuado, o início do prazo prescricional dá-se com a violação do direito, o que, na espécie, ocorrera no momento em que transitara em julgado a sentença trabalhista que assegurara ao autor o recebimento das verbas salariais individualizadas. Assim é que o termo inicial da prescrição quinquenal ocorrera no dia do pagamento do aperfeiçoamento do direito à percepção dos acessórios remuneratórios com o trânsito em julgado da sentença que resolvera a ação trabalhista. Compulsando-se os autos verifica-se que não há no caderno probatório a certificação do trânsito em julgado da referida sentença. Contudo, em consulta ao sítio eletrônico do TRT da 10a Região é possível verificar a certificação do trânsito em julgado da sentença em 12/05/2017[3]. Assim, havendo o autor ajuizado essa ação em 26/06/2018, fica patente que a pretensão não se encontra prescrita. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se afere do precedente abaixo ementado, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DO PROCEDER NEGLIGENTE DE OFÍCIO DE NOTAS, QUE TERIA ABERTO FIRMA FALSA E A RECONHECIDO EM ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL IGUALMENTE FORJADA, A ENSEJAR O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR TERCEIRO CONTRA O SUPOSTO TITULAR DA FIRMA. DISCUSSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. 2. PRESCRIÇÃO. FINALIDADE. 3. SURGIMENTO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. PLENO CONHECIMENTO DA LESÃO PELO TITULAR DO DIREITO SUBJETIVO VIOLADO. EXERCIBILIDADE DA PRETENSÃO. VERIFICAÇÃO. 4. TERMO INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL DEFINITIVO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Controvérsia acerca do início do prazo prescricional para a promoção de ação destinada a reparar os danos morais decorrentes da atuação de Ofício de Notas, que, inadvertidamente - senão por má- fé, teria aberto firma falsa de titularidade do autor e a reconheceu em escritura de compra e venda de imóvel igualmente forjada. Segundo alegado pelo demandante, o proceder negligente do Cartório de Notas ensejou o ajuizamento, contra si, de ação de rescisão de contrato de compra e venda promovida por pessoa estranha a seu conhecimento, em que se lhe imputou a acusação de ter vendido o mesmo terreno para duas pessoas distintas, causando-lhe, inequivocamente, constrangimento, humilhação e abalo psíquico. Discute-se, nesse contexto, se o termo inicial da fluência do lapso prescricional da pretensão ressarcitória (no caso, promovida em 19/8/2010) deve ser considerado a data da citação na ação de rescisão de contrato de compra e venda movida por terceiro (2004), ou do momento em que houve o reconhecimento judicial (6/10/2008), nessa mesma ação, de que a assinatura inserta na escritura de compra e venda, com firma reconhecida (e aberta) pelo Ofício de Notas, era realmente falsa. 2. O instituto da prescrição tem por escopo conferir segurança jurídica e estabilidade às relações sociais, apenando, por via transversa, o titular do direito que, por sua exclusiva incúria, deixa de promover oportuna e tempestivamente sua pretensão em juízo. Não se concebe, nessa medida, que o titular do direito subjetivo violado tenha contra si o início, bem como o transcurso do lapso prescricional, em circunstâncias nas quais não detém qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão, justamente por não se evidenciar, nessa hipótese, qualquer comportamento negligente de sua parte. 3. O surgimento da pretensão ressarcitória não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o correlato direito de ação (pretensão). Compreensão conferida à teoria da actio nata (nascimento da pretensão) que encontra respaldo em boa parte da doutrina nacional e já é admitida em julgados do Superior Tribunal de Justiça, justamente por conferir ao dispositivo legal sob comento (art. 189, CC) interpretação convergente à finalidade do instituto da prescrição. 4. A citação efetuada na ação de rescisão contratual apenas conferiu ao ora demandante ciência quanto aos fatos a ele atribuídos na inicial por pessoa estranha ao seu conhecimento. 4.1. Somente a partir do reconhecimento judicial de que a assinatura inserta na escritura de compra e venda, com firma reconhecida (e aberta) pelo Ofício de Notas, era realmente falsa, o então demandado obteve pleno conhecimento da lesão a ele causada em toda a sua extensão. Ressalta-se que o abalo psíquico, segundo alegado, decorreu do constrangimento e humilhação vivenciados durante toda a tramitação do processo (aproximadamente 4 anos), em que teve que provar, em seus dizeres, sua inocência. Apenas com o desfecho da ação, lastreado na prova pericial realizada (exame grafotécnico), em que se reconheceu a falsidade da assinatura inserta na escritura de compra e venda, afigurou-se possível ao demandado postular a responsabilidade do Tabelionato de Notas pelos danos morais alegadamente sofridos. 4.2. Afigurar-se-ia sem qualquer sustentação a demanda destinada a reparar alegados danos morais decorrentes da tramitação da ação de rescisão de contrato de compra e venda, sem que houvesse, antes, o reconhecimento judicial definitivo de sua improcedência. Nesse contexto, é de se reconhecer que a pretensão somente afigurou-se "exercitável" por ocasião do correspondente provimento judicial, com trânsito em julgado (2009). 5. Recurso especial provido.” (REsp 1347715/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014) Essas assertivas são ratificadas pelos precedentes adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. PREVI. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR POR INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS EM AÇÃO TRABALHISTA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO NÃO ACATADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO RESTRITA ÀS ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESERVA DO VALOR NA AÇÃO TRABALHISTA. CUSTEIO GARANTIDO. 1. O indeferimento de perícia contábil atuarial não acarreta o cerceamento do direito de defesa da entidade de previdência privada quando a matéria sub judice mostrar-se suficientemente instruída por provas documentais, aptas a permitir a julgamento da lide. 2. A possibilidade jurídica do pedido consiste na inexistência de vedação, no ordenamento jurídico, à tutela jurisdicional invocada. Por conseguinte, ausente na legislação óbice à pretensão autoral, não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 3. Nos termos da Súmula n. 291/STJ, "A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos", a serem contados a partir do momento em que o direito pleiteado fora reconhecido ao titular. In casu, considerando que somente após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista surgiu ao autor o direito de pleitear a complementação da aposentadoria, para inclusão das horas extras ali deferidas, é a partir daquela data que se inicia a fluência do prazo prescricional. 4. Consoante a Súmula n. 321/STJ, "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes". Porém, consoante precedentes do próprio STJ, a incidência de referida súmula é restrita às entidades abertas de previdência complementar, de modo que as demandas existentes entre associados e entidades fechadas de previdência privada não se submetem às normas de proteção consumerista. 5. As horas extras deferidas ao autor nos autos de reclamação trabalhista, já transitada em julgado, possuem natureza remuneratória (REsp n. 1.358.281/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos), devendo repercutir para todos os fins, inclusive para o cálculo do benefício complementar. Assim, o autor faz jus ao recebimento das diferenças de complementação de aposentadoria decorrentes do incremento do seu salário, por incorporação de horas extraordinárias. 6. Considerando que, nos autos da reclamação trabalhista, foi determinada a reserva das contribuições para o custeio da complementação do benefício, não há que se falar em ofensa ao equilíbrio atuarial da reserva matemática destinada à aposentadoria. 7. Preliminares e prejudicial de prescrição não acolhidas. No mérito, recurso não provido.” (Acórdão no 928787, 20150110297028APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 31/03/2016. Pág.: 386) “APELAÇÃO. REVISÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. CÁLCULO. ULTIMOS 36 SALÁRIOS DE PARTICIPAÇÃO. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL E ENRIQUECIMENTO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de perícia contábil atuarial quando desnecessária para o deslinde da controvérsia, que se refere à integralização das horas extras a permitir a revisão da complementação de aposentadoria, ante a suficiência do conjunto probatório carreado para dirimir a questão. 2. Não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido quando inexistente exclusão legalmente expressa quanto ao pedido formulado pelo autor. 3. Descabida a alegação de violação à coisa julgada ou a seus limites subjetivos e objetivos, visto que o pedido de complementação de aposentadoria, decorrente dos reflexos de reconhecimento de horas extras em âmbito trabalhista, deve ser postulada em face da entidade de previdência privada, perante o Juízo Cível. 4. Tratando-se a demanda de complementação de aposentadoria, deve ser observada a prescrição quinquenal, conforme disciplinado pelo artigo 75 da Lei Complementar n.o 109/2001 e Súmula 427 do STJ. 5. Não há que se falar em prescrição parcial da pretensão quando os recebimentos dos benefícios previdenciários mensais que se pretende complementar encontram-se inseridos no quinquênio anterior ao ajuizamento do feito. 6. As horas extras habituais, em razão de sua natureza remuneratória/salarial, incidem sobre o benefício previdenciário complementar, por integrar sua base de cálculo. 7. Descabido falar-se em desequilíbrio atuarial e financeiro ou enriquecimento sem causa quando já recolhidos, em favor da PREVI, as contribuições/custeios relativas ao participante e ao órgão patrocinador. 8. Apelação conhecida. Agravo retido improvido. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada. No mérito, improvido.” (Acórdão no 939195, 20150111058235APC, Relator: ANA CANTARINO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/05/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016. Pág.: 243) Ademais, considerando que o pagamento de verbas relativas à complementação de aposentadoria configura obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedera o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito. Destarte, tendo o autor se aposentado em 31/07/2015, passando nesse momento a fazer jus ao benefício complementar, e ajuizado a presente demanda ainda em 26/06/2018, não há que se falar em prescrição da pretensão, nem mesmo parcial, pois não transcorrido o interregno de cinco anos desde a sua aposentadoria. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que, a prescrição não se implementara. Estofado nesses argumentos, rejeito a prejudicial de mérito suscitada pela apelante. A seu turno, o segundo réu aventara a prescrição da pretensão autoral ao fundamento de que, sendo os pedidos deduzidos em seu desfavor de natureza laboral, deve incidir o prazo de 2 (dois) anos a partir da data da aposentadoria do autor, ocorrida em julho de 2015. As alegações, contudo, carecem de lastro legal, destoando, em verdade, da natureza da pretensão aduzida. Convém ressaltar que, ao contrário do que defende a instituição financeira, a competência para o julgamento da presente demanda é da Justiça Comum. Isso porque a matéria objeto da presente demanda cinge-se aos reflexos na relação com a entidade de previdência privada em razão do resultado da reclamação trabalhista, que reconhecera o direito do autor ao recebimento das horas extras como verba remuneratória – fundamento do presente pleito revisional –, assim como às eventuais compensações financeiras devidas para viabilizar a revisão do benefício previdenciário assegurado ao participante. Nesse sentido, restara assentada a competência da Justiça comum para processamento da presente demanda na jurisprudência da egrégia Corte Superior de Justiça, conforme se colhe da fundamentação exarada no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.557.698/RS, in verbis: “[...] Com efeito, no tocante ao direito de ressarcimento do autor quanto a eventuais despesas a título de cota patronal, a ser buscado contra o empregador, foi asseverado que essa ação de regresso (ou pretensão de reembolso, fundada no enriquecimento sem causa da patrocinadora) seria de competência da Justiça Comum estadual.Cabe ressaltar que tal demanda é diversa da pretensão reparatória ou indenizatória assegurada na tese repetitiva do REsp no 1.312.736/RS (Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 16/8/2018), pois esta última é somente para os trabalhadores não abrangidos pela modulação dos efeitos e, portanto, que tiveram frustrados os direitos de receber uma suplementação de aposentadoria a maior em virtude de ato ilícito do empregador.” Destarte, descabida a alegação de existência de relação laboral e incidência da prescrição bienal, pois restrita sua aplicação à esfera trabalhista. Ademais, a título ilustrativo, o termo inicial do prazo prescricional prescrição da ação aviada na Justiça Comum almejando a revisão do benefício previdenciário pela entidade de previdência privada e o ressarcimento contra o ex-empregador é a data do trânsito em julgado da presente demanda. Ora, apenas no curso da presente demanda, em caso de procedência do pedido, é que será determinada a recomposição das reservas matemáticas do plano, para viabilizar o recálculo do benefício de previdência complementar do autor, em razão das horas extras que a ele foram deferidas pela Justiça do Trabalho, devendo, assim, ser aplicada, ao caso, a teoria da actio nata já mencionada alhures. Destarte, rejeito também a prejudicial de mérito aventada pelo réu. Ultrapassadas as questões processuais suscitadas pelas partes, passo à análise do mérito dos apelos. Feito este registro, impende analisar se as verbas asseguradas ao autor via de sentença trabalhista transitada em julgado – horas extras e reflexos – devem integrar o salário base de contribuição para o plano de previdência complementar ao qual aderira, repercutindo nas suplementações que lhe são asseguradas. A questão não é nova, tanto que viera a ser objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça sob a fórmula dos recursos repetitivos, tendo como paradigma o Recurso Especial no 1.312.736/RS, que, julgado em 08/08/2018, restara assim ementado: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS (HORAS EXTRAORDINÁRIAS). RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar." 2. Caso concreto a) Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora à inclusão no seu benefício do reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora firmada. 3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018) Da leitura do aresto paradigmático verifica-se que restara firmado o entendimento pela Corte Superior de Justiça de que se afigura inviável a inclusão das horas extras habituais reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar de aposentadoria quando já concedido o benefício por entidade de previdência privada, por não ter havido o tempestivo custeio e consequente formação prévia de reserva matemática pelo beneficiário, pressuposto atuarial para fomento do benefício. Quanto ao ponto, destacara o ilustre Relator do precedente qualificado, Ministro Antônio Carlos Ferreira, que o regime jurídico de previdência privada complementar está previsto no art. 202 da Constituição Federal[4], sendo que a relação jurídica possui caráter contratual e tem suas bases firmadas em contrato de adesão firmado entre a entidade de previdência privada e o patrocinador, no regulamento do plano de benefícios e no estatuto da entidade administradora do plano. Ressalvara, ademais, que, além de fazer distinções entre as relações de trabalho, mantidas entre empregado e empregador, e as relações de previdência privada, referido dispositivo constitucional consagrara o regime de capitalização, asseverando que “Esse regime financeiro pressupõe a constituição de reservas que garantam o benefício contratado, mediante o prévio recolhimento das contribuições vertidas pelo participante e pelo patrocinador, bem como os rendimentos auferidos com os investimentos realizados”. Com efeito, estabelecido o regime de capitalização, ressoa inexorável a inviabilidade de recebimento do benefício sem o correspondente custeio prévio, pois é a partir das contribuições que se formará reserva matemática que possibilitará o pagamento dos benefícios contratados. Outrossim, asseverara o Relator que, à luz do artigo 202 da Constituição Federal, a Lei Complementar no 109/2001, no seu art. 18, §§ 1o a 3o, determinara que os planos de benefícios instituídos pelas entidades de previdência observassem o permanente equilíbrio financeiro e atuarial, em consonância com o disposto nos artigos 19 e 21 da Lei Complementar no 109/2001, que destacara que a viabilidade das previdências complementares depende do equilíbrio entre as reservas existentes e os valores pagos aos beneficiários. Ainda sobre o regime de capitalização, restara consignado no julgado paradigma que o simples pagamento das contribuições que deixaram de ser recolhidas oportunamente não basta para garantir a recomposição das reservas do plano, pois acabaria por afetar o equilíbrio financeiro e atuarial do plano, o que não se pode admitir, in verbis: “[....] Assim, a viabilidade dessa espécie de regime depende necessariamente da manutenção do equilíbrio entre as reservas existentes no fundo específico – formado pelas contribuições tanto dos participantes quanto dos patrocinadores, bem como pela rentabilidade das aplicações e dos investimentos dessas contribuições – e os valores pagos aos participantes e assistidos, a título de benefícios. [...] Daí a importância de se observarem as possíveis repercussões no plano, na hipótese de mudanças posteriores não previstas nos benefícios concedidos, como, a exemplo da matéria aqui tratada, no caso de inclusão das horas extraordinárias habituais, incorporadas à remuneração do participante de plano de previdência complementar, em gozo do benefício, por decisão da Justiça trabalhista. Com efeito, diante da exigência legal de se adotar o regime de capitalização e da necessidade de manter o equilíbrio atuarial do plano de benefícios, a interpretação que se dá ao contrato de previdência complementar deve visar à preservação desse equilíbrio, tendo sempre em conta os interesses da coletividade dos participantes do plano. Qualquer alteração nas relações individuais entre entidade e participante que traga mudança nas regras de custeio e de concessão de benefícios pode ter reflexo nas reservas garantidoras do plano, impondo o equacionamento exigido pelo art. 21 da Lei Complementar n. 109/2001. [...] Não se afigura suficiente para essa recomposição que o recurso financeiro ingresse no fundo, com o aporte de valor atualizado das contribuições, que deveriam ter sido feitas pelo participante e pelo patrocinador, por meio de simples cálculo aritmético. De fato, a recomposição das reservas do plano demanda mais que um mero encontro de contas, exigindo a elaboração de complexos cálculos atuariais baseados em análises probabilísticas que devem retroagir ao momento em que cada aporte deixou de acontecer e na forma em que deveria ter ocorrido, impondo um recálculo individualizado em face de um plano mutualista. [...] Nesse contexto, não havendo nenhum ato ilícito praticado pela entidade de previdência complementar, diante da falta de prévio custeio e da onerosidade excessiva que representa para a coletividade dos participantes a recomposição do fundo, as parcelas ou os valores de natureza remuneratória devidos ao ex-empregado reconhecidos posteriormente à concessão do benefício de complementação de aposentadoria – como no caso das horas extras habituais – não podem repercutir no benefício concedido, sob pena de ofender o omando normativo do art. 18, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei Complementar n. 109/2001 e de acarretar o desequilíbrio financeiro e atuarial do plano, pois não foram consideradas ao se formar a prévia e necessária reserva matemática para o pagamento do benefício.” Diante dessas considerações, restara firmada a tese no precedente acima citado no sentido de que se afigura inviável a inclusão das horas extras habituais reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar de aposentadoria quando já concedido o benefício por entidade de previdência privada, por não ter havido o tempestivo custeio e consequente formação prévia de reserva matemática pelo beneficiário, devendo então eventual reparação de danos pelos valores recebidos a menor ser buscada diretamente junto ao ex-empregador na Justiça do Trabalho. Diante desse contexto, aventando-se somente por ocasião do julgamento do recurso repetitivo a tese da pretensão reparatória a ser dirigida contra o ex-empregador, e tendo em vista a mudança no entendimento que até então era pacífico na Justiça do Trabalho, fora proposta a modulação dos efeitos da decisão proferida, em atenção ao interesse social e à imprescindibilidade de proteção da segurança jurídica. Nesse sentido fora a manifestação do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, ao defender que, “com a nova orientação desta Segunda Seção acerca da matéria, deve-se dar opção ao participante/assistido que já ajuizou ação na Justiça Comum de revisar a sua renda mensal inicial nos termos do voto do Relator, se tal solução lhe for útil, tendo em vista que outra reclamação trabalhista na Justiça laboral pode estar fulminada pela prescrição”. E assim procedera-se à modulação dos efeitos da primeira tese firmada, para assegurar aos beneficiários que ajuizaram as ações de revisão do benefício previdenciário complementar até aquele julgamento a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, nos seguintes termos: “[...] c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso."[...]” Destarte, ressoa hialino que, nas demandas ajuizadas até o julgamento do referido paradigma, admite-se a revisão do benefício complementar de aposentadoria para inclusão das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho, mas condicionada à existência de previsão regulamentar e à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, mediante estudo técnico atuarial a ser realizado em cada caso. Alinhadas essas premissas, considerando que, no caso em comento, o autor ajuizara esta demanda visando a revisão do benefício complementar de aposentadoria em 26/06/2018 – portanto, em momento anterior ao julgamento do recurso repetitivo, ocorrido em 08/08/2018, fora alcançado pela modulação de efeitos promovida, satisfazendo, assim, o primeiro requisito para o exame da pretensão aduzida. No tocante ao segundo requisito, de previsão regulamentar (expressa ou implícita), consoante se afere do Estatuto da PREVI[5], vigente entre 04/03/1980 e 23/12/1997, período em que a autora aderira ao plano, o custeio do plano de complementação de aposentadoria ao qual fora filiada é oriundo de contribuições mensais do associado e do empregador, baseadas na remuneração mensal daquele: “Seção I – Do custeio Art. 14 – As rendas da Caixa são as seguintes, observados, quanto às contribuições, os critérios estabelecidos em Regulamento: 1 – Contribuições mensais dos associados em atividade, calculadas sobre a remuneração definida no parágrafo 1o deste artigo; (...) 6 – Contribuições do empregador, equivalentes ao dobro do total, arrecadado dos seus empregados associados, inclusive aposentados; (...) Parágrafo. 1o - Para efeito do item 1 deste artigo, entende-se como remuneração mensal do associado em atividade a soma das importâncias efetivamente recebidas durante o mês, a qualquer título, e assim consideradas pela Previdência Oficial para efeito de suas contribuições, com exceção das gratificações semestrais e do 13o salário, sujeitos a contribuições específicas. Na hipótese de ocorrer pagamento de atrasados, as respectivas contribuições, à semelhança do tratamento da Previdência Oficial, são descontadas como se as diferenças houvessem sido pagas nos meses correspondentes. Parágrafo. 2o - A remuneração mensal definida no parágrafo 1o constitui a base mensal de incidência das contribuições dos associados em atividade, respeitados os limites a que se refere o parágrafo 3o deste artigo.” Na esteira do previsto no regulamento, devem integrar o salário de contribuição todas as parcelas de natureza remuneratória pagas ao empregado. Essa apreensão é corroborada pelo disposto no novo regulamento do plano de benefícios contratado, aprovado em 14/02/2011, que, sem alterações quanto à questão em relação ao regulamento anterior, melhor esclarece acerca da incidência das contribuições ao plano previdenciário contratado sobre a remuneração do empregado filiado. A propósito, veja-se o teor dos seguintes dispositivos: “Capítulo VII – Do Salário-de-Participação Art. 28 – Entende-se por salário-de-participação a base mensal de incidência das contribuições do participante à PREVI, correspondente, para o participante em atividade, à soma das verbas remuneratórias – aí incluídos os adicionais de insalubridade, periculosidade e por trabalho noturno – a ele pagas pelo empregador no mês, observado o teto previsto no §3o deste artigo. §1o - Não serão considerados na composição da base mensal de incidência a que se refere o caput deste artigo os valores recebidos pelo participante em decorrência da conversão em espécie de abonos-assiduidade, férias, folgas ou licenças-prêmio, a título de diárias, nem aqueles tidos como de caráter indenizatório, reembolsos, auxílios e demais verbas de caráter não salarial, bem como as verbas recebidas pelo participante decorrente exclusivamente do exercício em dependências no exterior.”[6] Do alinhado sobeja que a base de cálculo para o recolhimento das contribuições, tanto do participante em atividade como do ente patrocinador do plano, são as verbas remuneratórias percebidas pelo empregado em função do contrato de trabalho. Dessa forma, o regulamente não prevê na composição do salário de participação os valores recebidos a título de horas extras habituais, mas também não os exclui, viabilizando a inserção das parcelas na base de cálculo das contribuições por encerrarem verbas remuneratórias. De acordo com o novo entendimento, as horas extras habitualmente prestadas pelo empregado, desde que admitidas pelo regulamento da PREVI e desde que sobre referidas verbas tenha havido a necessária recomposição das reservas matemáticas, devem repercutir no cálculo do benefício complementar. Quanto ao primeiro requisito, entende-se que, ainda que não expressamente, o estatuto da PREVI admite sua integração à remuneração do empregado, já que faz referência a importâncias “efetivamente recebidas” ou pagas em atraso a “a qualquer título”. O segundo requisito, conquanto não haja controvérsia sobre a ausência de recolhimento das contribuições à PREVI, isso não seria óbice à sua inclusão no salário de contribuição, haja vista que bastaria determinar-se – tal como postulado na inicial pela autora – que o ex-empregador fizesse os recolhimentos devidos, assim como se compensassem o valor das contribuições devidas pelo beneficiário com os eventuais valores que deverá receber. Falta, portanto, o cumprimento do terceiro e último requisito – de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas. Consoante emerge dos autos, o autor obtivera, por meio de reclamação trabalhista (n. 0001586-53.2014.5.10.0010), o reconhecimento do direito ao recebimento de horas extras trabalhadas no período entre novembro de 2004 a julho de 2015 e seus reflexos, tendo sido determinada, ainda, os recolhimentos devidos à PREVI das cotas partes do empregado e do patrocinador[7]. Outrossim, consoante já pontuado, esse recolhimento extemporâneo das verbas de custeio devidas pelo empregado e pelo empregador à entidade de previdência privada não basta garantir o cumprimento do requisito estabelecido na modulação dos efeitos da decisão proferida no recurso repetitivo, pois se faz necessária a efetiva recomposição atuarial do plano de previdência com a formação prévia e integral da reserva matemática. Destarte, quanto ao ponto merece parcial provimento o apelo para, reformando-se em parte a sentença que a condenara a revisar o benefício previdenciário complementar assegurado ao autor, determinar que seja efetivada a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas do plano. E, em que pese a insurgência da primeira ré, essa recomposição da reserva matemática deverá ser realizada mediante estudo técnico atuarial a ser elaborado em liquidação de sentença. É que as contribuições realizadas, notadamente de forma suplementar como no caso, não podem ser assimiladas como reservas matemáticas. Vejamos. As suplementações, aperfeiçoados os requisitos, são fomentadas pelas contribuições vertidas pelo participante e patrocinador, que, ao longo do tempo, ensejam a formação da respectiva reserva matemática, pois as contribuições, vertidas, passam a ser geridas pela entidade, que agregara aos valores históricos a rentabilidade alcançada com as aplicações que realiza na forma da legislação correlata. Inviável, portanto, se interpretar as contribuições retardatárias, provenientes do incremento da base de cálculo com o acréscimo gerado pelas horas extras incorporadas ao salário do participante, como aptas a fomentar a reserva matemática correspondente, pois tecnicamente inviável se transmudar contribuição mensal em reserva matemática. E o precedente invocado, com pragmatismo, fazendo essa distinção, estabelecera como condição para a percepção das diferenças provenientes da alteração da base de cálculo a formação da respectiva reserva matemática. Aliás, a viabilidade do regime de capitalização depende necessariamente da manutenção do equilíbrio entre as reservas existentes no fundo específico, formado pelas contribuições dos participantes e dos patrocinadores, assim como pela rentabilidade das aplicações e dos investimentos dessas contribuições, e os valores pagos aos participantes a título de benefícios. Ou seja, nesse regime, o custeio do plano é formado a partir das contribuições realizadas pelos beneficiários, juntamente com o aporte promovido pelo patrocinador e ainda pelo resultado dos investimentos realizados com as referidas contribuições. Assim, somente com a prévia e integral formação de reservas torna-se possível assegurar o recebimento futuro dos benefícios previdenciários contratados. Sobre o regime de capitalização, leciona Daniel Pulino: “Nesse sentido então é que a Constituição Federal, levando em conta a natureza privada que marca o setor, estabeleceu que o regime de previdência privada complementar há de ser ‘baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado’, com o que induz fortemente a capitalização como regime financeiro de sustentação do sistema privado, ao menos primordialmente. [...] No regime de capitalização, os próprios contribuintes gerarão, na atividade, o montante necessário para financiar as prestações em sua inatividade (não havendo aqui o conhecido ‘pacto de gerações’, que é inerente ao sistema público, baseado na repartição simples e fundado na solidariedade de toda a sociedade). A capitalização impõe, portanto, duas fases bastante distintas no sistema: uma de acumulação (período contributivo) e outra de fruição (período concessivo). Nesse regime, quando se inicia a fase de concessão (ou seja, antes de se começar a série de pagamentos das parcelas previstas a título de benefício), a reserva deverá estar constituída, daí porque tal regime é também chamado de ‘regime de pré-pagamento’ ou ‘pré-financiamento’”. [8] Com efeito, adotado o regime de capitalização, e necessária a manutenção do equilíbrio atuarial do plano de benefícios, qualquer alteração no montante dos benefícios concedidos deve ser precedido da respectiva recomposição das reservas matemáticas do plano. Quanto ao conceito de reserva matemática, ensina Manuel Sebastião Soares Povoas: “Na sua forma mais simplificada, podemos conceituar a reserva matemática como o fundo que a entidade tem que possuir para poder cumprir integral e pontualmente os compromissos que assumiu para com a massa dos seus participantes. Esse fundo é formado com a parte das contribuições que a entidade, de harmonia com as regras determinadas pelo cálculo atuarial, guarda e capitaliza.” [9] E complementam Newton Cezar Conde e Ivan Sant’Ana: “Reserva matemática corresponde à diferença, em determinado momento, entre o valor atual dos benefícios futuros do plano e o valor atual das contribuições futuras: logo, reserva matemática é o valor que o Plano de Benefícios deve ter em seu patrimônio, capaz de garantir seus benefícios futuros.”[10] Ou seja, conquanto as reservas matemáticas sejam fomentadas pelas contribuições do participante e do patrocinador, não se confundem nem se equiparam. As reservas matemáticas, derivando das contribuições, são agregadas da rentabilidade obtida pela gestão do plano enquanto se está no período contributivo, de forma a viabilizar o fomento das suplementações na fase concessiva. Alinhada essa diferenciação conceitual e técnica, e em consonância com a tese e sua modulação firmadas no julgamento de REsp n. 1.312.736/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido a autora beneficiada com a incorporação de horas extras à sua remuneração no período definido pela justiça do trabalho em sede de reclamação trabalhista, repercutindo no salário de benefício complementar de aposentadoria, consoante admitido ainda que implicitamente pelo regulamento do plano, e tendo sido a presente demanda revisional ajuizada anteriormente ao julgamento do referido paradigma, reputam-se satisfeitos os requisitos para a percepção das diferenças de benefícios, condicionada, contudo, ao complemento da respectiva reserva matemática. Outrossim, reconhecida a necessidade de prévia e integral recomposição das reservas matemáticas do plano, consoante todo o alinhado alhures, também merece provimento o apelo da primeira ré para se reconhecer a inviabilidade de compensação das contribuições que o autor deverá fomentar com as diferenças de benefícios que lhe deverão ser destinadas após a realização do incremento das reservas matemáticas e do recálculo do benefício que aufere, pois subverte a lógica do sistema previdenciário. A par de o autor não ostentar a condição de credor do plano antes do implemento das reservas matemáticas, as suplementações somente se tornam devidas se houver a respectiva fonte de custeio, afigurando-se inviável que sejam compensadas com o que deve a participante verter àquele título, pois deixa o benefício carente de lastro subjacente, ofendendo o disposto no art. 202 da Constituição Federal e nos arts. 18, 19 e 20 da Lei Complementar n. 109/01. Ora, partindo-se do princípio da necessidade de preexistência de custeio do plano, imprescindível a prévia contribuição para recebimento do benefício, o que impede sua majoração sem que antes seja vertida a respectiva fonte de custeio e formação da reserva matemática, sob pena de interferir no equilíbrio econômico e financeiro do plano, com prejuízo para a universalidade dos participantes. Conseguintemente, inviável se admitir a possibilidade de compensação das contribuições que o participante deve agregar com as suplementações que fruirá, pois, frise-se, a fruição somente se tornará devida após o implemento de todas as condições estabelecidas, notadamente a formação da reserva técnica, o que infirma os pressupostos para o reconhecimento da compensação, que é a identificação subjetiva entre credor e devedor e a subsistência de obrigações líquidas e certas (CC, arts. 368 e 369). Sob a mesma fundamentação, também quanto ao ponto, reconhecida a necessidade da prévia e integral recomposição das reservas matemáticas do plano, imperioso destacar a responsabilidade a instituição financeira patrocinadora a pagar os valores a serem apurados após estudo técnico atuarial para recomposição das reservas matemáticas do plano, ao menos em parte. Com efeito, consoante assinalado pelo legislador constituinte e complementar e corroborado pelo precedente qualificado, é inviável o fomento de qualquer benefício sem a necessária fonte de custeio previamente constituída. Sob essa realidade, a par das contribuições que o autor deverá agregar, observado que devem corresponder às respectivas reservas matemáticas, o patrocinador também deve concorrer com sua parte. Quanto ao ponto, convém, ab initio, ressalvar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da presente demanda. Do delineado de acordo com os argumentos alinhados pela autora, formulara pretensões endereçadas tanto à entidade de previdência privada quanto ao antigo empregador. Com efeito, sustentara o autor o direito à revisão dos benefícios complementares que aufere de forma a ser integrado ao salário de participação os valores relativos às horas extras e reflexos reconhecido em sentença trabalhista, devendo a entidade de previdência complementar promover a revisão do benefício e, outrossim, a instituição financeira, arcar com a diferença referente à recomposição das reservas matemáticas do plano ou com verba indenizatória em razão da integralização extemporânea. Nesse contexto, considerando que fora formulado pedido em face da entidade de previdência complementar (recálculo do valor dos benefícios em decorrência da incorporação das horas extras e reflexos ao salário de contribuição) e em face do antigo órgão empregador e patrocinador, para que promova o recolhimento de eventual complementação das reservas matemáticas, em observância às regras estatutárias e regulamentares do plano, fica patente que a instituição financeira deve figurar na composição passiva da demanda. A título ilustrativo deve ser ressaltado que a pretendida revisão dos benefícios complementares é decorrente da sentença proferida pela justiça trabalhista que assegurara à autora o recebimento de verbas relativas às horas extras e reflexos que deveriam ter sido vertidos pelo órgão empregador – Banco do Brasil. Sob essa ótica, além da nuança de que fora o responsável por não ter remunerado adequadamente ao autor, seu ex-empregado, como é o patrocinador do plano previdenciário complementar, estando obrigado a recolher contribuições patronais à entidade previdenciária privada para a composição do fundo, deve figurar na angularidade passiva da demanda, à medida em que, caso reconhecido o direito postulado, a instituição deverá arcar com a complementação que lhe está reservada. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Compete à justiça comum, e não à obreira, processar e julgar matéria relativa à complementação de aposentadoria, mormente quando não há discussão acerca da relação de emprego existente entre as partes. 2. O interesse processual é patente, porquanto a ação objetiva a obtenção da diferença resultante da recomposição do salário real de benefício decorrente da inclusão das horas extras no cálculo da complementação de aposentadoria. 3. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, pois, em virtude de ser reconhecido o direito da autora em receber a diferença decorrente da inclusão das horas extras no cálculo do valor da complementação de aposentadoria, deve subsidiar sua parte relativa a essa verba, por força do art. 57 do Regulamento do Plano de Benefícios. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 683734, 20100111885297APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2013, Publicado no DJE: 14/06/2013. Pág.: 219) “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ILEGITIMIDADE DO BANCO SANTANDER BRASIL. PRELIMINAR REJEITADA. ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE CONTRIBUIÇÃO. EXCLUSÃO DO PATROCINADOR. LEGALIDADE. INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. 1. Não obstante a relação contratual mantida entre aHolandaPrevi e o participante não se confunda com a relação trabalhista que este manteve com o Banco Santander Brasil, requerendo o autor, expressamente para que o banco patrocinador proceda ao recolhimento das contribuições periódicas por ele devidas ao fundo previdenciário, impõe sua legitimidade passiva. 2.Inexiste direito adquirido ao reajustamento de prestação de entidade de previdência privada, consoante os parâmetros da época da adesão ao plano, incidindo as regras novas e vigentes no momento da implementação das condições necessárias à aposentadoria. 3. Preliminar rejeitada. Recurso do autor desprovido.” (Acórdão no 920030, 20140111790173APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, Revisor: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/01/2016, Publicado no DJE: 23/02/2016. Pág.: 362) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TRABALHISTA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. 1. Não obstante o patrocinador de fundo de previdência privada complementar não detenha, em regra, legitimidade para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de administração do fundo previdenciário, a existência de pedido expresso para que também o BANCO DO BRASIL S/A proceda ao recolhimento das contribuições periódicas por ele devidas ao fundo da PREVI impõe o reconhecimento de sua legitimidade passiva ad causam. 2. Nos termos do enunciado 297 da súmula de jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), as entidades de previdência privada equiparam-se às instituições financeiras, razão pela qual se sujeitam ao Código de Defesa do Consumidor. 3. A vinculação de informação em publicação mensal produzida pela PREVI e encaminhada gratuitamente aos seus participantes (consumidores), de maneira suficientemente precisa, obriga a entidade de previdência privada (fornecedora) e integra o contrato celebrado, nos termos do art. 30 do CDC. 4. O termo inicial do prazo prescricional de cinco anos (súmula 291 do STJ) para o ajuizamento de demanda que vise à revisão da complementação de aposentadoria em face da incorporação de horas extraordinárias ao salário de participação do autor se dá com o trânsito em julgado da sentença trabalhista que reconhece o direito à percepção do valor referente às horas extraordinárias. 5. São requisitos essenciais à incorporação de parcela de natureza salarial ao cálculo do benefício de complementação de aposentadoria: (a) a sua anterior previsão no plano de benefício contratado; e (b) a incidência, sobre tal parcela, das contribuições periódicas devidas à respectiva entidade fechada de previdência complementar pelos participantes e pela patrocinadora. 6. Satisfeitos os requisitos essenciais, a incorporação salarial das horas extraordinárias reconhecidas por sentença prolatada no bojo de reclamação trabalhista impõe-se o recálculo dos valores devidos a título de benefício previdenciário complementar. 7. Apelações conhecidas, preliminar e prejudicial de mérito afastadas, e improvidas.” (Acórdão no 774387, 20090111568437APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 03/04/2014. Pág.: 20) Nesse sentido também é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do REsp no 1.370.191/RJ, na sistemática dos recursos repetitivos, firmara tese no sentido de que o patrocinador não é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda de revisão de benefício previdenciário, mas excetuadas as causas originadas de ilícito praticado pelo patrocinador, in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRATO DE TRABALHO E CONTRATO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VÍNCULOS CONTRATUAIS AUTÔNOMOS E DISTINTOS. DEMANDA TENDO POR OBJETO OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA. LEGITIMIDADE DA PATROCINADORA, AO FUNDAMENTO DE TER O DEVER DE CUSTEAR DÉFICIT. DESCABIMENTO. ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. EVENTUAL SUCUMBÊNCIA. CUSTEIO PELO FUNDO FORMADO PELO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, PERTENCENTE AOS PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes: I - O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido.” (REsp 1370191/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 01/08/2018) Da fundamentação alinhada em aludido precedente colhe-se explanação do ilustre Relator, Ministro Luis Felipe Salomão, excluindo da questão controvertida no recurso repetitivo os casos que versem sobre perdas e danos decorrentes do não pagamento de horas extras e seus reflexos no benefício previdenciário, a seguir: “3. A questão controvertida consiste em saber se, em ação de revisão de benefício de previdência privada, possui a patrocinadora legitimidade passiva para figurar em litisconsórcio envolvendo a entidade previdenciária. Com efeito, assim delimitada a única questão controvertida, cumpre ressaltar, logo de início, que esta matéria afetada não diz respeito a eventual cometimento de ato ilícito (contratual ou extracontratual) por parte do patrocinador, em prejuízo específico de participante ou assistido do plano de benefícios (v.g., perdas e danos em vista de não ter sido pago horas extras que repercutiriam no benefício previdenciário). Esses temas estão expressamente afastados do âmbito do presente recurso repetitivo, pois, segundo penso, exigem um debate mais amplo no âmbito desta Seção, e não se referem a "obrigações da relação contratual previdenciária". Destarte, patente a legitimidade passiva do patrocinador na presente demanda, devendo, ademais, sofrer os efeitos do acolhimento do pedido, pois derivara do ilícito contratual em que incidira, devendo, portanto, verter as suplementações que lhe estavam reservadas sobre a diferenciação de remuneração reconhecida. Merece ser destacado, outrossim, que, conquanto seja possível extrair-se dos documentos coligidos aos autos que a sentença trabalhista fora executada, havendo o autor auferido o valor correspondente às horas extras e reflexos que lhe foram assegurados, a aferição dos valores devidos a título de complementação dos benefícios pode ensejar o acionamento do patrocinador para que desembolse os valores referentes às contribuições eventualmente devidas e omitidas ou insuficientemente vertidas, assim como à recomposição das reservas matemáticas, sobejando inexorável que integre polaridade passiva da demanda. Esse, aliás, fora o entendimento assentado por ocasião do julgamento de embargos de declaração no próprio REsp n. 1.312.736/RS, em que restara consignada a possibilidade de responsabilização do patrocinador pela recomposição das reservas matemáticas nas demanda em que figure como parte. É o que se colhe do corpo do julgado, in verbis: “No concernente à suposta ofensa aos arts. 6o da Lei Complementar n. 108/2001 e 927 e 944 do CC/2002, o aresto recorrido foi claro ao expor os motivos por que, na tese de modulação, atribuiu ao participante a responsabilidade pela recomposição do fundo. [...] Portanto, a tese firmada no acórdão embargado não afastou a eventual responsabilidade do patrocinador pelo custeio da recomposição da reserva matemática em ações judiciais em que figure como parte.” Diante do alinhado, não se olvida que, como cediço, tanto o participante quanto o patrocinador são responsáveis pela formação da fonte de custeio do plano de previdência, consoante disposto no art. 6o da Lei Complementar no 108/2001[11], tendo inclusive sido determinado, na reclamação trabalhista, que ambas as partes procedessem ao recolhimento das suas respectivas cotas à entidade de previdência privada. Destarte, afigurando-se necessária a recomposição das reservas matemáticas do plano, tanto o participante como o patrocinador devem ser responsabilizados, na proporção dos valores devidos para cada, conforme dispõe o Regulamento da entidade de previdência privada ré, que em seu art. 69 dispõe que “As contribuições normais dos Patrocinadores corresponderão ao valor das contribuições dos participantes em atividade ou em gozo de benefício previsto neste Regulamento”. Quanto à imputação da obrigação de recompor as reservas matemáticas à instituição financeira patrocinadora, convém ressaltar que não há qualquer contradição com o disposto no recurso repetitivo em questão, pois, ainda que no referido julgado tenha sido imputado ao beneficiário participante o dever de proceder à recomposição das reservas atuariais, fato é que o patrocinador não integrara a demanda, restando inviabilizada sua responsabilização – o que não se verifica no caso em análise, onde tanto a entidade de previdência privada quanto o patrocinador figuram no polo passivo da demanda. Portanto, deve a instituição financeira patrocinadora ser condenada a verter os importes necessários à recomposição das reservas matemáticas do plano junto à instituição de previdência privada ré para a devida revisão do benefício previdenciário assegurado ao autor, mediante estudo técnico atuarial a ser realizado em liquidação de sentença. Deve ser ressalvado que o fato de o autor ter silenciado não obsta essa resolução, tendo em conta que a matéria, de qualquer forma, está compreendida no alcance do recurso da apelante, pois defende que, se não rejeitado integralmente o pedido, a participante seja compelida a fomentar a fonte de custeio das diferenças dos benefícios que aufere. Considerando que essas diferenças demandam a formação de prévia fonte de custeio e que o ex-empregador da participante deve concorrer para sua formação, o recurso, portanto, tem esse alcance, ensejando que, além da afirmação da legitimidade do banco, seja alcançado pela imposição de concorrer para a formação da respectiva fonte de custeio, sob pena, inclusive, de se inviabilizar o pedido. Deve ser registrado, outrossim, que a revisão deve alcançar o benefício complementar permanente e os especiais de remuneração e temporário, tendo em vista que, de acordo com o regulamento do plano de benefícios ao qual aderira o autor, aludido benefício tem com base de cálculo o salário de participação[12]. Destarte, fazendo o autor jus à integração dos valores de horas extras e reflexos ao salário base de contribuição, refletindo, assim, no cálculo da complementação de aposentadoria contratada com a PREVI e dos benefícios especiais que aufere, não merece provimento o apelo quanto ao ponto. No concernente ao termo inicial dos juros moratórios, aludidos encargos têm incidência a contar da citação, conforme estabelecido na sentença, não merecendo provimento a insurgência da apelante quanto ao ponto. Inicialmente deve ser registrado que a incidência dos juros moratórios a partir interpelação judicial ou extrajudicial tem lugar nos casos de mora ex persona, em que não era possível ao devedor cumprir a obrigação, seja por ausência de prazo de vencimento ou pela ausência de liquidez. Ocorre, contudo, que a interpelação extrajudicial somente pode constituir o termo inicial para a incidência de juros de mora se a obrigação for líquida, pois, o parágrafo único do artigo 397 deve ser interpretado em conjunto com o caput do aludido dispositivo legal[13]. No caso, considerando a iliquidez da obrigação debitada à instituição de previdência complementar, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, na forma preconizada pelo artigo 405 do Código Civil, conforme já definido pela sentença. Comentando sobre o tema, Hamide Charaf Bdine Junior[14] assim pontuara: “A mora verifica-se com a citação (efeito, aliás, do art. 219 do Código de Processo Civil) nos casos em que a obrigação não é positiva e líquida – pois há necessidade de seu reconhecimento ou da fixação de seu valor. Mas, caso se trate de decisão que se limita a reconhecer o inadimplemento no termo previsto, a mora retroage ao momento em que houve o inadimplemento, que haveria de ser o termo inicial para cálculo de juros.” Merece ser salientado que a circunstância de haver sentença trabalhista assegurado à autora o recebimento das verbas ora individualizadas não é hábil a alterar o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede no caso, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação (CPC, art. 219 e CC, art. 405). Deflui do aduzido, então, que não merece provimento o apelo quanto ao ponto. Alfim, reconhecida a sucumbência mínima do autor em relação à apelante, deve a entidade de previdência privada suportar os ônus sucumbenciais, pois vencida quase que na totalidade na causa, gerando o sucessivo dever de arcar com custas processuais e honorários advocatícios. Ora, a apelante, ao ser instada a contestar a ação, se opusera à pretensão formulada, deduzindo defesa e defendendo a rejeição do pedido. Saindo vencida, inexoravelmente deve ser alcançada pelas verbas de sucumbência. Fica patente, assim, que a verba sucumbencial deve ser imputada exclusivamente à apelante como expressão do princípio da sucumbência, pautado pela causalidade. Destarte, a sucumbência estabelecida pela sentença objurgada não deve ser revertida, imputando-se, portanto, as verbas correlatas à apelante, nem mesmo modulados os honorários advocatícios arbitrados, pois fixados em percentual incidente sobre o valor da condenação imposta, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do estatuto processual civil. Também não merece provimento a insurgência da apelante no tocante à verba honorária arbitrada, sob o fundamento de que, no caso, os honorários devem ser fixados por equidade, e não sobre o valor da condenação. Ressalta-se que, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, que ocorrera em 18 de março de 2016, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, devendo, ainda, serem observados os requisitos do grau de zelo profissional demonstrados pelos patronos da parte vencedora, do lugar de prestação do serviço, da natureza e importância da causa e do trabalho realizado, balizada, também, a graduação dos limites percentuais estabelecidos. A fixação por apreciação equitativa, por sua vez, restara restrita, na moldura da nova codificação, às situações em que o proveito econômico obtido se revela inestimável ou irrisório ou quando muito baixo o valor da causa[15]. Ora, de conformidade com os critérios delineados pelo Código de Processo Civil, os honorários devem ser mensurados em importe apto a compensar os trabalhos efetivamente executados pelos patronos da parte não sucumbente, observado o zelo com que se portaram, o local de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, não podendo ser desvirtuados da sua destinação teleológica. No caso, verifica-se que o autor formulara pedido de revisão de benefício previdenciário e o consequente pagamento dos valores decorrentes da diferença apurada, o que restara acolhido pelo ilustre sentenciante. Assim, o magistrado de origem fixara os honorários tomando como parâmetro o valor da condenação, o que não merece reparos. Isso porque, acolhido o pedido, os honorários advocatícios, ponderados os serviços executados, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço e a natureza e a importância da causa, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação afiguram-se condizentes com as balizas legalmente delineadas. Considerando que, ademais, inexiste suporte para se afastar a regulação legalmente estabelecida, ainda que a importância apurada possa se afigurar excessiva se ponderados os serviços executados pelos patronos do apelado no trânsito da ação, a verba honorária deve ser mantida. Deflui dessas circunstâncias, então, a certeza de que o apelo não merece provimento também quanto ao ponto, devendo ser mantida intacto o provimento singular. Contudo, deve ser alforriada da cominação pertinente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do banco, pois, em verdade, também restara vencido, devendo experimentar as verbas sucumbenciais. Essas verbas, a seu turno, devem ser revertidas aos patronos do autor, inclusive porque a gênese da lide, em verdade, derivara da postura que tivera na condução do relacionamento trabalhista que mantiveram. Ademais, considerando que o pedido, em face do banco, será acolhido somente em parte, as verbas de sucumbência correlatas devem ser rateadas entre a instituição e o autor, em partes iguais. De todo o alinhado deflui que merece ser parcialmente provido o apelo para, reformando em parte a sentença, consignar a necessidade de prévia e integral recomposição das reservas matemáticas do plano, em valores a serem apurados mediante estudo técnico atuarial a ser realizado em sede de liquidação de sentença, a ser suportada pelo autor e pela instituição financeira patrocinadora, na proporção de metade dos valores apurados para cada. Destarte, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca entre o autor e o banco réu, condenando-se cada parte ao pagamento de metade das verbas sucumbenciais, fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, referente à recomposição de metade da reserva matemática do plano. Alfim, deve ser frisado que, provido parcialmente o apelo, não há que se falar em majoração dos honorários impostos à apelante, preservando-se a verba originalmente fixada em desfavor da entidade. Esteado nesses argumentos, conheço em parte do apelo e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para consignar a necessidade de prévia e integral recomposição das reservas matemáticas do plano, em valores a serem apurados mediante estudo técnico atuarial a ser realizado em sede de liquidação de sentença, a ser suportada pelo autor e pela instituição financeira patrocinadora, na proporção de metade dos valores apurados para cada, descontados os valores que eventualmente tiverem sido vertidos no bojo da ação trabalhista manejada pelo autor. Como corolário dessa resolução, reconheço a sucumbência recíproca entre o autor e o banco réu, condenando cada um ao pagamento de metade das verbas sucumbenciais, fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação correspondente à recomposição de metade da reserva matemática do plano, vedada a compensação. Alfim, provido parcialmente o apelo, deixo de majorar os honorários advocatícios impostos à entidade. Quanto ao mais, mantenho intacta a ilustrada sentença ora vergastada. É como voto.”[16] A assertiva, ademais, é corroborada pelo retratado na ementa do acórdão que elucidara o apelo, pois também se reportara explicitamente às teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no ambiente do recurso individualizado: “PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO CONDENATÓRIA. RECOMPOSIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÕES DE BENEFICIÁRIOS PREVIDENCIÁRIOS. PREVI. PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFICIO. PARTICIPANTE. EX-EMPREGADO DO BANCO DO BRASIL. INCLUSÃO, NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUÇÕES DESTINADAS À ENTIDADE, COM REFLEXO NA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, DE VERBAS DE HORAS EXTRAS E SEUS REFLEXOS PAGAS EM VIRTUDE DE LABOR EM SOBREJORNADA. PRESTAÇÃO HABITUAL. AGREGAÇÃO À REMUNERAÇÃO. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO AO PLANO PREVIDENCIÁRIO CONTRATADO COM REFLEXO NAS SUPLEMENTAÇÕES. TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP N. 1.312.736/RS. JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRETENSÃO COMPREENDIDA NO MARCO TEMPORAL FIXADO. CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DAS DIFERENÇAS. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. RESPONSABILIDADE. PARTICIPANTE E PATROCINADOR. CONTRIBUIÇÕES RETARDATÁRIAS. COMPREENSÃO COMO RESERVA MATEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENCIAÇÃO TÉCNICO-ATUARIAL. DIFERENÇAS. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONTRIBUIÇÕES E BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIO FOMENTO DO PLANO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA ENTRE AS OBRIGAÇÕES (CF, ART. 202; LC 109/01, ARTS. 18, 19 e 20). DIFERENÇAS. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DÍVIDA ILÍQUIDA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO À PARTE AUTORA. INVIABILIDADE. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. PROVIMENTO EDITADO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUJEIÇÃO À NOVA REGULAÇÃO PROCESSUAL. BASE DE INCIDÊNCIA. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PRAZO. TERMO A QUO. DATA DA GERMINAÇÃO DA PRETENSÃO (CC, ART. 189). TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TRABALHISTA. INOCORRÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO ACOLHIDA. RENOVAÇÃO EM APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. À parte que, em desconformidade do que restara resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já resolvido segundo o que deduzira, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente. 2. Conquanto o prazo prescricional incidente sobre a pretensão destinada à revisão de suplementação de benefício previdenciário fomentado por entidade de previdência privada seja quinquenal (STJ, Súmula 291), somente é deflagrado com a germinação da pretensão, conforme emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189), resultando que, emergindo a pretensão do reconhecimento, via de sentença trabalhista, da subsistência de trabalho prestado em sobrejornada de forma habitual, refletindo o reconhecimento no salário-de-contribuição do participante do plano de previdência e nos benefícios que flui, o prazo prescricional somente começara a fluir no momento do aperfeiçoamento do trânsito em julgado do provimento que reconhecera o fato. 3. A Corte Superior de Justiça, em julgamento do REsp n. 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmara tese no sentido de que se afigura inviável a inclusão das horas extras habituais reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar de aposentadoria quando já concedido o benefício por entidade de previdência privada, por não ter havido o tempestivo custeio e consequente formação prévia de reserva matemática pelo beneficiário, ressalvando, na modulação dos efeitos do firmado diante do entendimento que até então prevalecia, as pretensões aviadas até o momento do julgamento. 4. Fixada por ocasião do julgamento do recurso repetitivo a tese da possibilidade de aviamento de pretensão reparatória a ser dirigida contra o ex-empregador no caso de ato ilícito, e tendo em vista a mudança no entendimento que até então era pacífico na Justiça do Trabalho, os efeitos do julgado foram modulados em atenção ao interesse social e à imprescindibilidade de proteção da segurança jurídica para assegurar aos beneficiários que ajuizaram as ações de revisão do benefício previdenciário complementar até aquele julgamento a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, mas condicionada à existência de previsão regulamentar e à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, mediante estudo técnico atuarial a ser realizado em cada caso. 5. Estando a pretensão direcionada ao reconhecimento do direito ao recálculo dos benefícios suplementares auferidos pelo participante do plano de previdência privada mediante agregação à base de cálculo do salário-de-contribuição das horas extras prestadas com habitualidade ao antigo empregador – Banco do Brasil S/A e patrocinador da entidade – Previ-, repercutindo nas suplementações que deveriam ter sido vertidas pelo patrocinador, enquanto empregador do participante, necessariamente deve ser integrado à composição passiva da lide como forma de, acolhido o pedido, ser alcançado pelo decidido. 6. Tanto o participante quanto o patrocinador são corresponsáveis pela formação da fonte de custeio do plano de previdência, consoante disposto no art. 6o da Lei Complementar no 108/2001, e, portanto, afigurando-se necessária a recomposição das reservas matemáticas do plano para a percepção de diferenças provenientes da agregação à remuneração do participante de horas extras prestadas habitualmente, tanto o participante como o patrocinador devem ser responsabilizados, na proporção de metade dos valores devidos para cada, conforme dispõe o Regulamento da entidade de previdência privada ré. 7. Conquanto as reservas matemáticas sejam fomentadas pelas contribuições do participante e do patrocinador, não se confundem nem se equiparam, à medida em que as reservas matemáticas, derivando das contribuições, são agregadas da rentabilidade obtida pela gestão do plano enquanto se está no período contributivo, de forma a viabilizar o fomento das suplementações na fase concessiva, tornando inviável que a condição constitucional e legalmente estabelecida de que nenhum benefício será assegurado sem a correspondente fonte de custeio seja reputada realizada com a simples realização de contribuições retardatárias, devendo as reservas matemáticas correlatas, porquanto volvidas a fomentar as suplementações, ser fomentadas segundo o que se apurar em estudo técnico-atuarial a ser a levado a efeito em sede de liquidação, observada a proporção devida pelo participante e pelo patrocinador do plano (CF, art. 202; LC 109/01, arts. 18, 19 e 20). 8. Considerando que todo e qualquer beneficiário previdenciário deve ser fornido pela correspondente fonte de custeio, tornando imprescindível a prévia contribuição para fomento da reserva matemática que o custeará, inviável que seja assegurada a majoração do benefício sem que antes seja vertida a respectiva fonte de custeio e formação da reserva matemática, sob pena de interferir no equilíbrio econômico e financeiro do plano, com prejuízo para a universalidade dos participantes, tornando inviável a compensação das contribuições que o participante deve agregar com as suplementações que fruirá, pois, a fruição somente se tornará devida após o implemento de todas as condições estabelecidas (fase contributiva), notadamente a formação da reserva técnica, o que infirma os pressupostos para o reconhecimento da compensação, que é a identificação subjetiva entre credor e devedor e a subsistência de obrigações líquidas e certas (CC, arts. 368 e 369). 9. A circunstância de haver sentença trabalhista transitada em julgado assegurando ao participante do plano de previdência o recebimento de horas extras e seus reflexos e, outrossim, requerimento administrativo formulado perante a instituição previdenciária não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora que devem ser agregados às diferenças de suplementação que lhe são devidas, pois os acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento quando se trata de obrigação ilíquida (CPC/1973, art. 219 e CC, art. 405). 10. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência em ponderação com o princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que a ré que, ao se manifestar sobre o pedido condenatório, contra ele se opõe, defendendo sua rejeição, a par de ter sido a protagonista da violação ao direito da autora de ter revisado o benefício previdenciário que lhe fora assegurado, deve sofrer, face ao acolhimento do pedido e como expressão da sucumbência que experimentara, a imputação das verbas de sucumbência. 11. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, acolhido o pedido condenatório, a verba honorária imputada à parte ré deve ser mensurada em percentual sobre o valor da condenação. 12. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, daí porque, segundo o vernáculo, sendo inestimável o que não pode ser estimável ou avaliado, é incalculável ou inapreciável, e irrisório que não representa relevância, é irrelevante, não se afigura consoante a dicção da norma que, na exegese do disposto no §8o do artigo 85 do estatuto processual, o fato de o valor da condenação alcançar valor substancial seja inserida a situação naquela preceituação legal como forma de legitimar a fixação da verba honorária imputável à parte vencida mediante apreciação equitativa, porquanto valor alto, mas coadunado com o proveito econômico obtido ou com o direito controvertido, é impassível de ser qualificado como inestimável. 13. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida. Prejudiciais de mérito rejeitadas. Unânime.”[17] Aliado ao que emerge do alinhavado pelo acórdão recorrido, com a devida vênia, ao reportar cabível novo reexame do apelo, não houvera indicação ou apontamento de qualquer dissonância entre o decidido e o firmado pela Corte Superior de Justiça, tendo a egrégia Presidência cingindo-se a invocar o precedente qualificado editado e transcrever parte da fundamentação desenvolvida pelo acórdão que resolvera embargos de declaração interpostos em face do julgado, não pontuando, casuisticamente, em qual ponto as teses firmadas teriam sido ignoradas. Ante essas inferências, o acórdão proferido por este órgão julgador não comporta rejulgamento, conforme pretendido, pois coincidente com as teses firmadas pela Corte Superior de Justiça. Devolvam-se, pois, os autos, à ilustrada Presidência da Corte para as providências ulteriores ante os recursos especial e extraordinário manejados pelos litigantes. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13448216. [2]-“Súmula 291, A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos.” [3] - https://www.trt10.jus.br/processos/consultasap/, visitado em 14/06/2019. [4] - Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar. § 1° A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos. § 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. § 3o É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. § 4o Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada. § 5o A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada. § 6o A lei complementar a que se refere o § 4° deste artigo estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência privada e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. [5] - Extraído do site da previ http://www.previ.com.br/a-previ/normativos/estatutos/estatuto-da-caixa-de-previdencia-dos-funcionarios-do-bb-30.htm, consulta em 04/06/2019. [6] - Extraído do site da previ http://www.previ.com.br/a-previ/normativos/estatutos/estatuto-da-caixa-de-previdencia-dos-funcionarios-do-bb-30.htm, consulta em 16.05.2016. [7] - Acórdão na Reclamação Trabalhista de ID n. 8005975, p. 39/75. [8] - PULINO, Daniel. Previdência Complementar. Natureza jurídico-constitucional e seu desenvolvimento pelas Entidades Fechadas. São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 289/290. [9] - PÓVOAS, Manuel Sebastião Soares. Previdência Privada: Filosofia, Fundamentos técnicos, Conceituação jurídica. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2007, p. 180. [10] - CONDE, Newton Cezar; ERNANDES, Ivan Sant’Ana. Atuária para não atuários. São Paulo: ABRAPP/ICSS/SINDAPP, 2007, p.31. [11] - “Art. 6o O custeio dos planos de benefícios será responsabilidade do patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos.” [12] - Fl. 99/100. “Art. 87 – O Benefício Especial Temporário será calculado mensalmente, observado o artigo 88, e corresponderá a percentual de 20% (vinte por cento) dos seguintes valores verificados na data do cálculo: I - para os participantes assistidos: a) Complemento Previ; ou b) Renda Mensal Vitalícia. (...) Art. 88 – O Benefício Projetado mensal que servirá de base para o cálculo do Benefício Especial Temporário, previsto no inciso III, alínea a, do artigo 87, será apurado considerando como data do cálculo o último dia do mês, pela aplicação da seguinte fórmula: BP = (SRBS - PV) x t/360, em que: BP = Benefício Projetado; SRBS = Salário Real de Benefício Simulado do participante; t = tempo de filiação à PREVI, apurado na data do cálculo, em meses completos, limitado a 360 (trezentos e sessenta); PV = Parcela PREVI Valorizada na data do cálculo.” [13] - CC. “Art. 397. O inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.” [14] - Código Civil Comentado. Doutrina e Jurisprudência. Coordenador Ministro Cezar Peluso, 2a ed., ed. Manoel, pág. 363. [15] - “Art. 85. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”. [16] - ID 10094395 - Pág. 6 a 19. [17] - ID 10094395.